Tribunal: TJPA
Processo: 0810111-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810111-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JARDEL VASCONCELOS CARMO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 9.873/99. INEXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO. ELEIÇÕES DE 2020 QUE O AGRAVANTE PRETENDIA PARTICIPAR JÁ FORAM REALIZADAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser concedida a tutela de urgência, por meio da qual o Recorrente pretende a suspensão do ato de rejeição de contas apresentadas pelo Agravante perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará no ano de 2004.

2. O precedente jurisprudencial citado pelo Recorrente não possui identidade com o caso, pois o mencionado julgado do STJ, REsp nº 1480350/RS, trata de tomada de contas especial em que a iniciativa do órgão de contas de instar o Agravante ocorreu quando já havia decorrido o prazo prescricional, o que difere do caso ora analisado, que trata de prestação de contas regular e anual, cuja apreciação teve início ainda em 2005, ano seguinte a apresentação de contas.

3. Não há que se falar em decurso do prazo prescricional por inércia do TCE/PA em analisar as contas apresentadas, mas sim de decurso do tempo com o trâmite do processo administrativo em andamento e com julgamento de incidentes processuais o que, em uma primeira análise para fins de concessão de tutela de urgência, não pode servir como motivo para decretação de nulidade.

4. Não subsiste o fundamento de perigo de dano grave em caso de demora na concessão da medida, pois o fundamento utilizado pelo Recorrente – participação nas eleições de 2020 - não mais existe, uma vez que o pleito eleitoral já fora encerrado.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810111-48.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por JARDEL VASCONCELOS CARMO contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Processo nº 0849993-84.2020.8.14.0301 – PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a conclusão nos seguintes termos:

(...) Portanto, ausentes os elementos caracterizadores dos requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC), impõe-se o seu indeferimento.

Diante das razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência.

Retifique-se o valor da causa, para R$R$107.544,20 (cento e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), procedendo-se a regularização das custas processuais, como condição suspensiva e extintiva da presente ação.

(...).

Em suas razões
, o Agravante afirma que no ano de 2004, na condição de prefeito do Município de Monte Alegre, firmou o Convênio nº 012/2004 com a SETRAN, e em 2005 foi autuado o processo nº TC/501236/2005 no Tribunal de Contas do Estado do Pará, que somente foi julgado no ano de 2013, ocasião em que as contas foram julgadas irregulares, ensejando o pedido de reconsideração que foi indeferido pela corte de contas mediante o Acórdão n.º 56.563, no ano de 2017.

Afirma que o fato de constar na relação de responsáveis por contas irregulares inviabiliza o pleito à candidatura ao cargo de prefeito do Município de Monte Alegre no ano de 2020.

Diante do tempo decorrido para o julgamento das contas, afirma que houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, o que enseja a nulidade do ato administrativo e a necessidade de concessão da tutela de urgência para suspender o ato impugnado.

Menciona a existência de precedente do STJ para corroborar sua tese. Afirma ainda, que o longo tempo para julgamento das contas viola o princípio da razoável duração do processo.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja deferido o pedido de tutela de urgência e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser concedida a tutela de urgência, por meio da qual o Recorrente pretende a suspensão do ato de rejeição de contas apresentadas pelo Agravante perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará no ano de 2004.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que não há demonstração da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência.

Por se tratar de caso em que se discute a pretensão punitiva do Estado, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º da Lei nº 9.873/99, que dispõe:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Inicialmente, deve-se esclarecer que o precedente jurisprudencial citado pelo Recorrente não possui identidade com o caso, pois o mencionado julgado do STJ, REsp nº 1480350/RS, trata de tomada de contas especial em que a iniciativa do órgão de contas de instar o Agravante ocorreu quando já havia decorrido o prazo prescricional, o que difere do caso ora analisado, que trata de prestação de contas regular e anual, cuja apreciação teve início ainda em 2005, ano seguinte à apresentação de contas.

Não há que se falar em decurso do prazo prescricional por inércia do TCE/PA em analisar as contas apresentadas, mas sim de decurso do tempo com o trâmite do processo administrativo em andamento e com julgamento de incidentes processuais o que, em uma primeira análise para fins de concessão de tutela de urgência, não pode servir como motivo para decretação de nulidade.

Corroborando para este entendimento, o Órgão Ministerial assim se manifestou
(
Num. 5254880 - Pág. 2):

(...) não há razão para se considerar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva para a reparação de dano ao erário, considerando o prazo quinquenal previsto na Lei nº 9.873/99, haja vista que o lapso temporal existente entre a realização do convênio e a instauração do processo administrativo no TCE-PA não ultrapassou o período de 05 (cinco) anos (...)

Além disto, não subsiste o fundamento de perigo de dano grave em caso de demora na concessão da medida, pois o fundamento utilizado pelo Recorrente – participação nas eleições de 2020 - não mais existe, uma vez que o pleito eleitoral já fora encerrado.

Com efeito, sendo evidente a inexistência do alegado perigo de dano, deve ser indeferido o pedido de urgência. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM.
TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA. Não cabe conceder tutela de urgência quando inexistir demonstração de perigo da demora na providência postulada pela parte autora.

(TRF-4 - AG: 50023274320214040000 5002327-43.2021.4.04.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 18/05/2021, SEGUNDA TURMA) (grifos nossos).

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PEDIDO PARA QUE O RÉU NÃO UTILIZE DOMÍNIO OU NOME DA MARCA "SOUTH BEACH COPACABANA RESIDENCE CLUB" -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - INACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - NÃO DEMONSTRADO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

Inexistindo requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência - possibilidade concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, indefere-se o provimento antecipatório.

(TJ-SC - AI: 40278095820178240000 Joinville 4027809-58.2017.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 30/01/2020, Quinta Câmara de Direito Comercial) (grifos nossos).

Destarte, inexistindo a presença dos requisitos legais – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – deve ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021